Tribunal: TJDFT
Processo: 0731171-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731171-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO FERREIRA SANTIAGO REPRESENTANTE LEGAL: CEZAR AUGUSTO WERTONGE SANTIAGO DESPACHO Kátia Maria Wertonge Santiago requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Utiliza os mesmos argumentos apresentados nos autos dos Agravos de Instrumento n. 0717379-04.2024.8.07.0000 e n. 0722926-25.2024.8.07.0000 para fundamentar o seu requerimento. Ocorre que o benefício em referência foi indeferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0717379-04.2024.8.07.0000 por meio da decisão de id 58865542, proferida em 10.5.2024. Não houve insurgência contra a supramencionada decisão, a qual está preclusa. Tampouco foi demonstrada modificação da situação financeira de Kátia Maria Wertonge Santiago a justificar a renovação do requerimento no presente recurso após o transcurso de menos de dois (2) meses. Ante o exposto, intime-se Kátia Maria Wertonge Santiago para que apresente comprovante de recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator